Tribunal: STF
Processo: HC 264809
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração e aponta a ocorrência das seguintes nulidades: (i) reconhecimento de pessoa ocorrido na fase investigatória; (ii) assunção de papel de protagonista acusatório pelo magistrado na audiência de instrução; (iii) sentença condenatória baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, sem elementos autônomos que demonstrem a autoria; e (iv) ocorrência de bis in idem na valoração da arma de fogo na dosimetria da pena. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.